Tribunal: TJMT
Processo: 1021115-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1021115-82.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOELICE PAES SILVA DE CASTRO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (processo n.o 4219-26.2018.8.11.0041), em que o Juiz a quo não reconheceu a legitimidade passiva ad causam das empresas Petróleo Brasileiro S.A., Petrobrás Distribuidora S.A. e R.C. Comércio de Combustíveis Ltda., ora Agravadas.
Por consequência, o Juiz singular condenou a Autora, ora Agravante, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa em favor da cada demandada excluída do polo passivo da demanda. Contudo, o sobrestou a exigibilidade da obrigação, eis que a Recorrente fora contemplada pelo instituto da justiça gratuita (art. 98, §3° do CPC).
Em suas razões recursais, a Agravante alega que as empresas Agravadas fazem parte da mesma cadeia de produção e exploração econômica de combustíveis e, que por tal razão, devem responder solidariamente à demanda indenizatória.
Forte em tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
No mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão objurgada, a fim de que seja reconhecida a legitimidade passiva das empresas Agravadas, ou, alternativamente, que se rateie os honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) em iguais proporções aos causídicos das empresas Agravadas excluídas por ilegitimidade passiva.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que se trata de decisão interlocutória proferida em ação indenizatória por danos morais e materiais, enquadrando-se, pois, ao que preconiza o artigo 1.015, inciso VII do Código de Processo Civil/CPC, bem como por estar devidamente instruída com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo Código de Processo Civil estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Para justificar o deferimento do pleito, portanto, é imprescindível que o Recorrente comprove a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição, caso não seja deferida a medida liminar pleiteada, além, é claro, da probabilidade de o Agravo de Instrumento ser provido.
Assim, incumbe à parte demonstrar de forma concreta a probabilidade do direito alegado e, também, o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Impõe salientar que neste momento cabe tão somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo estão evidenciados ou não nos autos, uma vez que a Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada, até o julgamento de mérito do recurso.
Pois bem. Da análise do caderno processual, nesta fase de cognição sumária, observo que não estão presentes ambos os requisitos legais para a concessão da medida initio litis.
In casu, inobstante o arrazoado, não verifico aa concomitância dos requisitos exigidos para o deferimento damedida, eis que não seevidencia o perigo da demora.
Com efeito, apesar do julgador singular tenha decidido pela exclusão de litisconsortes passivos da demanda, não entrevejo qualquer motivo para deduzir que a espera pelo célere julgamento deste feito implica risco à eficácia do provimento final.
Assim, ausente um dos requisitos, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intimem-se os Agravados para apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.
No mais, do andamento processual da ação na origem, constata-se que a matéria aqui tratada versa sobre lide conexa, discutida no Recurso de Agravo Instrumento no. 1021112-30.2020.8.11.0000. Por isso, no intuito de evitar decisões conflitantes, determino a associação destes autos aos referidos Agravos, para análise em conjunto.
Cumpra-se.
Cuiabá,17 de outubro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora